Tribunal: TJMT
Processo: 1002390-75.2021.8.11.0011
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002390-75.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1686-41 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), NILDA CABRIOTTI DUARTE - CPF: 424.504.381-49 (APELADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

– CONTRATAÇÃO DIVERSA EM CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DÉBITO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. VALOR MANTIDO. JUROS DE MORA DANO MORAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a contratação por parte do consumidor, de cartão de crédito com reserva de margem consignável quando pretendia este empréstimo consignado com desconto em seu benefício, resta indevida a cobrança e contratação.

Devida a restituição em dobro pela má-fé existente na contratação. Dano moral comprovado. Juros de mora a partir do evento danoso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1002390-75.2021.8.11.0011 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: NILDA CABRIOTTI DUARTE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D Oeste nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição do Indébito C/C Indenização por Danos Morais ajuizada por NILDA CABRIOTTI DUARTE, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a demandada à restituição do indébito no valor de R$ 1.721,38 (um mil, setecentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da sentença, declarando ainda inexistente o débito ensejador do desconto em voga. Condenou a requerida ao pagamento despesas processuais, e honorários em 20% do valor da causa.

O apelante sustenta a inexistência de abuso ou ilícito na contratação da reserva de margem consignável, pois é de natureza diferente do empréstimo consignado; afirma que autor possui o cartão de crédito consignado de número 20209001454000229000, bandeira ELO INTERNACIONAL CONSIGNADO INSS, emitido em 13/11/2020 e pagamento através de débito em conta; a parte autora utilizou o cartão de crédito consignado para saque e o valor descontado trata se do RMC (5% do valor total da folha de pagamento/benefício) devendo a parte autora pagar o saldo remanescente da fatura via boleto bancário; pelas faturas, não há como a recorrida aduzir que desconhecia a sistemática, tendo em vista que além dos descontos de pagamento consignado, efetuava pagamentos de outras atividades como encargos de saque; com relação às telas sistêmicas e às faturas, as mesmas devem ser consideradas provas admissíveis, pois são hábeis a conferir verossimilhança nos argumentos apresentados; fundamenta inexistência de dano moral; necessidade de adequação do valor arbitrado dentro da razoabilidade e proporcionalidade; os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento; impossibilidade da restituição em dobro por ausência de má-fé; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido; não sendo o caso, seja reduzida a indenização por dano moral; incidência de juros a partir da sentença de arbitramento; seja determinada a restituição de forma simples.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D Oeste nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição do Indébito C/C Indenização por Danos Morais ajuizada por NILDA CABRIOTTI DUARTE, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a demandada à restituição do indébito no valor de R$ 1.721,38 (um mil, setecentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da sentença, declarando ainda inexiste o débito ensejador do desconto em voga. Condenou a requerida ao pagamento despesas processuais, e honorários em 20% do valor da causa.

A insurgência recursal do apelante é de que houve regularidade na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, sendo a apelada portadora de cartão de crédito
número 20209001454000229000, bandeira ELO INTERNACIONAL CONSIGNADO INSS, emitido em 13/11/2020 e pagamento através de débito em conta.

Fundamenta inexistência de dano moral; necessidade de adequação do valor arbitrado dentro da razoabilidade e proporcionalidade; os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento; impossibilidade da restituição em dobro por ausência de má-fé.

Da análise dos autos, o banco apelante junta documentos correspondentes a faturas emitidas em nome da apelada. Contudo, não há nos autos os contratos celebrados com a parte apelada acerca da origem de referida contratação que seria empréstimos consignados, e não cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Quanto ao argumento de que,
além dos descontos de pagamento consignado, efetuava pagamentos de outras atividades como encargos de saque, o próprio apelante alega que o débito era em conta da apelada, de modo que, não tinha conhecimento se tratar dos empréstimos consignados na verdade eram
contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Portanto, o ônus da prova do banco apelante deixou de ser exercido, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC. Os descontos indevidos foram demonstrados pela parte apelada, a ensejar falha na prestação de serviço do banco, bem como ausência do dever de informação.

Trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei no 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção do consumidor.

O artigo 6o, inciso VIII da lei 8.078/90 possibilita a inversão do ônus probatório, desde que seja verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente. No caso, verifica-se a verossimilhança das alegações, bem como a hipossuficiência do autor, o que impõe a inversão do ônus da prova.

Nesse passo, o pedido indenizatório, no caso presente, foi formulado com base na falha da prestação de serviço fornecido pelo apelante, tratando-se o caso de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço.

Nestes termos, o artigo 14 do CDC elenca a responsabilidade do apelado na qualidade de fornecedor de serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Dessa forma, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo réu/apelante, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor que gera transtornos ao consumidor.

Assim, há o dever de restituir os valores descontados indevidamente como determinado em sentença, pois a pretensão em contratar empréstimo consignado diverge em muito de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, o que impõe onerosidade ao consumidor e má-fé do banco.

Com relação ao dano moral tem-se que configurada a responsabilidade do banco apelante, diante da ocorrência do ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

Neste sentido, o apelante deve responder pelos danos causados a apelada em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse diapasão, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é de se manter o valor da condenação arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Os juros de mora com relação ao dano moral, é a partir do evento danoso.

Deixo de majorar os honorários por estarem fixados no máximo legal.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022